Tribunal: CARF
Processo: 13921.720171/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13921.720171/2018-46
ACÓRDÃO
1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCAST DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO EM
PAPEL. OBSERVÂNCIA AO ART. 165 DA IN 1717/2017.
O pedido de restituição será indeferido sumariamente na hipótese de o
sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o
pedido, observado o disposto no art. 165 da IN RFB no 1717/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de saldo negativo de CSLL decorrente do
pagamento de estimativas mensais em valor superior ao calculado na apuração anual. Esclarece o
contribuinte que originalmente apresentou Declaração de Compensação (no
23828.44277.280414.1.3.03-0371) em valor inferior ao correto, razão pela qual se fez necessário
apresentar o presente pedido de restituição em papel, pois restou impossibilitada a apresentação
de retificação da DCOMP original o devido ao fato de a mesma, na ocasião, já se encontrar sob
objeto de decisão administrativa. O valor do crédito é assim discriminado:
Total das Estimativas pagas de 01/2013 a 12/2013: 859.369,14
Débito na Apuração Anual de CSLL: - 223.431,48
Valor do Saldo Negativo de CSLL: 635.937,66
Saldo Negativo já Utilizado pela Sociedade em Compensações: 9.290,62
Valor do Saldo Negativo a ser restituído: 626.647,04
O contribuinte apresentou tela do sistema para comprovar a alegação de
impossibilidade de retificação da declaração:

O Despacho Decisório n. 137/2019 – SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, de
fls. 138, indeferiu o pedido de restituição: “O pedido de restituição será indeferido sumariamente
na hipótese de o sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido.”
Para a autoridade, no caso concreto, a decisão administrativa impedia a apresentação de
declaração retificadora, mas não há comprovação da impossibilidade de apresentação de pedido
de restituição eletrônico e finaliza: “quando não haja a demonstração pelo sujeito passivo da
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o art. 164 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017 determina o indeferimento sumário do pedido de restituição”.
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, argumenta que como
houve erro na apuração do crédito pleiteado na declaração original, apenas teria seu direito
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
3
reconhecido se procedesse com a recomposição do histórico de apuração do tributo no período,
de modo a detalhar e especificar o montante do crédito de fato existente, razão pela qual
indispensável a retificação do DCOMP originário. Como a retificação não era mais possível – face a
existência de decisão administrativa (art. 107 da IN 1717/2017) – apresentou a declaração em
papel.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão 108-039.173 – 29a TURMA/DRJ08,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente. A Turma, afastando a arguição de
nulidade do despacho decisório entendeu que o contribuinte não demonstrou a existência de
falha do sistema ou autorização legal para geração do pedido de restituição em papel. Afirma que
a limitação da retificação da Dcomp justificou o pedido de restituição, mas não sua apresentação
em formulário, até mesmo porque não há impedimento para transmissão do aludido pedido de
restituição eletronicamente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
DESPACHO DECISÓRIO. SALDO NEGATIVO. CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM
FORMULÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. ART. 164
c/c art. 165, § 1o DA IN RFB No 1.717/2017.
O pedido de restituição será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito
passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido, observado o
disposto no art. 165.
A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
a ausência de previsão de hipótese de restituição, bem como a existência de falha
no programa que impeça a geração do pedido eletrônico, a qual deverá ser
demonstrado pelo sujeito passivo no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento no disposto pelo art. 77 ou 164 da IN RFB
no 1.717/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado do acórdão em 29.02.2024 (fls. 221), o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 25.03.2024 (fls. 224) alegando em síntese:
 nulidade do despacho decisório e acórdão de manifestação de
inconformidade proferidos com preterição do direito de defesa;
 administração tributária, bem como a 29a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil 08 deveriam ter observado, que o montante postulado
naquela oportunidade – repita-se, inferior ao correto – fora integralmente
utilizado na aludida declaração de compensação. E, que é impossível
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
4
transmitir novo PERDCOMP para postular crédito relativo ao mesmo período
e tributo que já fora objeto de pedido anterior;
 como o pedido anterior (DCOMP no 23828.44277.280414.1.3.03-0371)
específica crédito inferior ao efetivamente existente, bem como informa a
sua utilização integral no montante pleiteado na oportunidade; caso a
Recorrente procedesse da forma como exigido pela administração tributária,
inevitavelmente presenciaria o seu direito creditório ser indeferido por
insuficiência, haja vista a expressiva diferença entre o pedido originário e o
ora postulado;
 incumbe à Recorrente recompor o histórico de apuração do tributo no
período, de modo a detalhar e especificar o montante do crédito de fato
existente, fato que seria possível apenas se a Recorrente procedesse com a
retificação da DCOMP originária;
 por força do art. 106 da IN 1717/2017, a retificação da DCOMP de ocorrer
pelo mesmo meio. Acontece que, conforme art. 107 da IN é defeso a
retificação quando já houver Despacho Decisório, que justifica a
apresentação do pedido em formulário;
 além disso, válido ressaltar que ainda que a Recorrente não tivesse se
deparado com o impedimento para utilização sistema PER/DCOMP, o
entendimento deste Tribunal é no sentido de que o direito à restituição não
pode ser cerceado por mera exigência do preenchimento do programa
PER/DCOMP, tendo em vista não encontrar amparo no artigo 165 do CTN e
no art. 66 da Lei no 8383/91 – acórdão 2003-000.273;
 restou comprovado, portanto, que o indeferimento do pedido de restituição
em comento encontra-se carente de legalidade e legitimidade, merecendo
ser plenamente reformado o Acórdão ora recorrido.
Às fls. 244 e seguintes é juntada decisão proferida em sede de Mandado de
Segurança ordenando a “análise e decida o Recurso Voluntário interposto no Processo
Administrativo n° 13921.720171/2018-46, no prazo de 60 (sessenta) dias”.
Às fls. 422 e seguintes é juntada petição com breve síntese dos fatos e das
alegações de defesa. Destaca que o único fundamento do DD e a DRJ para o indeferimento do
pedido foi a ausência de comprovação da impossibilidade de transmissão eletrônica e esclarece
que resta comprovado por provas documentais que os valores obtidos com os benefícios fiscais de
crédito presumido do ICMS foram utilizados para expansão das suas atividades econômicas, tendo
direito assim de excluir o respectivo valor da base de cálculo dos tributos federais.
Consequentemente e por força do precedente do STJ - ERESP 1.517.492/PR, deve ser reconhecido
o seu direito ao crédito pleiteado.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e Acórdão da DRJ:
Em sede de preliminar o contribuinte pugna pela nulidade do Despacho Decisório e
da Decisão Recorrida sob o argumento de “preterição ao direito à ampla defesa”, fundamenta seu
pedido no art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 59, II do Decreto no 70.235/72. Para a
Recorrente “o indeferimento liminar sem o enfrentamento das razões articuladas na própria
petição com o qual fora instruído o formulário do pedido do direito creditório caracteriza
manifesta preterição do direito à ampla defesa, pois nele constam as razões explicitadas para que
a pretensão fosse deduzida pela ferramenta eleita, em substituição à usualmente utilizada pela
administração tributária (eletrônica).”
Em que pese o argumento posto, esta Relatora entende pela inexistência de
nulidade.
No presente caso o Contribuinte apresentou pedido de restituição em formulário,
defendendo para tanto que o pedido original de compensação do saldo negativo já havia sido
objeto de decisão administrativa, o que impedia o uso do sistema para a transmissão via
eletrônica. Junta telas do sistema para comprovar seu argumento.
As decisões anteriores (despacho decisório e acórdão) entenderam pela ausência de
previsão legal para que o contribuinte procedesse com o uso do formulário, razão pela qual
aplicando a literalidade do art. 164 da Instrução Normativa no 1717/2017 indeferiram,
sumariamente, a restituição. No entendimento das decisões, a decisão proferida na Dcomp
originária impediria a apresentação de pedido de retificação eletrônica daquele pedido, mas não
haveria impedido para apresentação de novo pedido eletrônico de restituição para tratativa do
valor excedente. Vejamos trechos das decisões:
Despacho Decisório:
5.
No caso em tela, a contribuinte apresentou a DCOMP n.
23828.44277.280414.1.3.03- 0371, donde compensou saldo negativo da CSLL
do exercício 2014/ano-calendário 2013. Ocorre que, após a decisão
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
6
administrativa homologatória da compensação declarada na DCOMP n.
23828.44277.280414.1.3.03-0371, foi apresentada, no formato retificadora,
uma nova DCOMP às fls. 124/132, cujo processamento foi impedido, haja
vista o disposto no art. 107, o qual autoriza somente a retificação da DCOMP
na hipótese de inexistência de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
6. Sendo assim, o Sistema de Compensação de Crédito (SCC), nos termos do
art. 107 da IN RFB 1.717/2017, não admitiu a retificação pretendida, conforme
se verifica do documento de fls. 123.
7. Ato contínuo, a contribuinte apresentou em papel o pedido de restituição
de fls. 9, sem, contudo, comprovar eventual impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP. Perceba que, dessa vez, não se tratava da
apresentação de uma nova DCOMP, mas sim de um pedido de restituição
autônomo, cujo pleito deveria ter sido apresentado eletronicamente à RFB
mediante a utilização do programa PER/DCOMP, e não em formulário papel.
Acórdão DRJ:
Além do mais, tais argumentos de forma alguma caracterizam-se como ausência
de previsão da hipótese de restituição no programa PER/DCOMP ou falha no
programa que impeça sua geração, nos termos do art. 165, § 1o da IN RFB no
1.717/2017, que, em verdade, não existem, como restou demonstrado neste
voto.
A nulidade se fundamenta em uma compreensão equivocada das decisões. Ambas
as decisões afirmam pela impossibilidade de apresentação de DComp retificadora após a
existência de decisão administrativa, entretanto defendem que no caso concreto não estaríamos
diante de retificação e sim de um pedido – novo – de restituição, esse sim passível de
apresentação via sistema eletrônico. Assim, quanto a esse pedido novo de restituição o
contribuinte não teria comprovado os requisitos do art. 165, §1o da Instrução Normativa no
1717/2017.
Neste cenário, o pedido foi indeferido sumariamente nos termos do art. 164:
“pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso será indeferido
sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular
o pedido, observado o disposto no art. 165”.
Notamos que as decisões, enfrentando as razões postas pelo Contribuinte
(impossibilidade do uso do sistema), concluírem para existência de erro no procedimento eleito
para o pedido de restituição.
Nesta situação e ainda considerando a ausência de prejuízos ao contribuinte, haja
vista o mérito do recurso que será analisado por Colegiado, não há caracterização de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
7

Do mérito:
Como exposto, o contribuinte após apresentação da Dcomp no
23828.44277.280414.1.3.03-0371 para compensação de saldo negativo originário de CSLL do ano
calendário 2013 – a qual foi homologada parcialmente por despacho decisório – apurou que
houve erro nos valores indicados, concluindo pela existência de um saldo maior a compensar. A
diferença surge a partir do precedente do STJ no ERESP 1.517.492/PR que concluiu pela exclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo dos Tributos Federais, entre eles a CSLL.
Para buscar a diferença encontrada o Contribuinte tentou apresentar, por meio do
sistema, pedido de retificação da Dcomp original, entretanto diante da existência de despacho
decisório, a Dcomp retificadora não foi aceita.
Com base nos documentos e no acórdão recorrido temos as seguintes datas:
1) DCOMP original: despacho decisório de 09.03.2015, ciência em 19.03.2015
(compensação homologada parcialmente);
2) Petição/Formulário de ressarcimento: datada de 20.12.2018 (fls. 09)
Pela narrativa dos fatos é patente a aplicação ao caso do art. 107 da Instrução
Normativa no 1717/2017, segundo o qual “O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou
o pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.”
Ainda que haja precedentes deste Tribunal Administrativo no sentido de flexibilizar
tal vedação, me refiro a Súmula CARF no 168, o caso concreto não comporta tal procedimento.
Primeiro porque não estamos diante de inexatidão material no preenchimento da DCOMP original
- a diferença do saldo negativo objeto do pedido de restituição passa a existir em razão da
apuração de uma nova base de cálculo para a CSLL do período, e segundo porque não há nos
autos informações acerca da apresentação de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que homologou apenas parcialmente essa DCOMP original.
Conforme exposto pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no acórdão 3402-
009.881:
De todos esses precedentes, percebe-se que somente erros que efetivamente
configurem inexatidões materiais, ou seja, lapsos manifestos que não alterem o
objeto do pedido de compensação, é que podem ser corrigidos durante o
processo administrativo. Afinal, o pedido conforme posto no PER/DCOMP
delimita o processo que será analisado Receita Federal, e por conseguinte,
delimita também o objeto do processo administrativo perante as DRJs e o CARF.
Em outras palavras, o que pode ser corrigido é a má descrição do crédito, e não o
crédito em si.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
8
Entendimento em sentido contrário significaria permitir que o processo pudesse
ser reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse
apreciado, quebrando toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
Neste cenário, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
Cito, pela pertinência os fundamentos do Acórdão 1301-006.942 que bem explica a
sistemática de apresentação dos pedidos de ressarcimento/compensação:
De início, é importante analisar a alegação da Recorrente no sentido de que a
aplicação das regras da Instrução Normativa no 1.717/2017 não poderia
inviabilizar o seu direito de restituição assegurado nos arts. 165 a 168 do Código
Tributário Nacional.
Tal argumento não procede. Não se discute, neste momento processual, se a
Recorrente tem ou não direito ao indébito, mas sim se o procedimento utilizado
foi adequado e legítimo. Inclusive, a Receita Federal possui competência para
disciplinar a forma como os pedidos de restituição e de compensação lhe são
formulados, nos termos do art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96 e da jurisprudência
pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça:
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
não existe óbice à regulamentação, por meio de ato normativo da Receita
Federal do Brasil, do exercício do direito à compensação quanto à forma e
procedimento, desde que respeitados os parâmetros previstos no Código
Tributário Nacional. (AgInt nos EDcl no REsp no 2.069.055/ES, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ 30/10/2023)
Nesse sentido, não se está impedindo ou negando o exercício do direito à
restituição, assegurado pelo Código Tributário Nacional, cujo juízo dependeria
da apreciação de outros elementos, como a própria liquidez e certeza do crédito
em si. O que está em análise é se a forma utilizada pela Recorrente para buscar
esse direito é legítima ou não.
Firmada essa premissa, o art. 107 da IN/RFB no 1.717/2017, utilizada como
parâmetro pelo Despacho Decisório, admite a retificação do pedido de
restituição e da declaração de compensação enquanto se encontrem
“pendentes de decisão administrativa”. Já o art. 115 do mesmo diploma
normativo especifica este marco temporal:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
9
Vale destacar que as prescrições citadas foram mantidas na IN/RFB no
2.055/2021, que revogou a IN/RFB no 1.717/2017 e atualmente regula a
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita
Federal. Além disso, referida regra não é mera formalidade ou óbice
desnecessário imposto pela Receita Federal, mas sim um importante controle de
que as declarações não sejam alteradas após a análise administrativa.
É fato incontroverso, nestes autos, que o pedido de restituição ora analisado foi
enviado após o indeferimento do primeiro por meio de Despacho Decisório.
Portanto, estaria inviabilizada a retificação.
...
No mesmo sentido, esta Turma possui precedentes admitindo a correção de erro
quando, por exemplo, a Recorrente preenche de forma equivocada o
PER/DCOMP, indicando origem do crédito diversa daquela efetivamente existente
(Acórdão no 1301-003.599, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
22/11/2018).
Neste caso, não houve erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP original,
mas sim uma mudança de qualificação jurídica, com a interpretação feita pela
Recorrente a partir da Lei Complementar no 160/2017 e aplicada
retroativamente para seus períodos passados. Portanto, entendo inaplicáveis os
referidos precedentes.
Ainda que se considerasse um pedido de restituição “complementar” ao invés
de uma retificação, a Recorrente o transmitiu por meio físico, fora das hipóteses
previstas no art. 165, § 1o, da IN/RFB no 1.717/2017, o que configura motivo de
indeferimento sumário, nos termos do art. 164 do mesmo diploma normativo.
Veja-se a jurisprudência deste Carf:
...
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido deixam claro que, em que
pese haver impedimentos para a apresentação de pedido de retificação, o contribuinte
apresentou pedido novo, desta vez um pedido de restituição dos créditos excedentes. Neste
caso, não haveria impedimento para apresentação do pedido por meio do programa PER/DCOMP.
Consta das decisões:
Despacho Decisório
7. Ato contínuo, a contribuinte apresentou em papel pedido de restituição de fls.
9, sem, contudo, comprovar eventual impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP. Perceba que, dessa vez, não se tratava da apresentação de uma
nova DCOMP, mas sim de um pedido de restituição autônomo, cujo pleito deveria
ter sido apresentado eletronicamente à RFB mediante a utilização do programa
PER/DCOMP, e não em formulário papel.
8. Para essas situações, ou seja, quando não haja a demonstração pelo sujeito
passivo da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o art. 164 da
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.885 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720171/2018-46
10
Instrução Normativa RFB 1.717/2017 determina o indeferimento sumário do
pedido de restituição.
Acórdão
Em verdade, a interessada não demonstrou a ausência de previsão da hipótese de
restituição, nem tampouco a existência de falha que impediu a geração do
pedido.
A limitação a retificação da Dcomp justifica o pedido de restituição, mas não sua
apresentação em formulário, até mesmo porque não há impedimento para
transmissão do aludido pedido de restituição eletronicamente.
...
O fato de o sistema vincular eventual pedido de restituição eletrônico a Dcomp
com demonstrativo de crédito não inviabiliza sua transmissão nem impede sua
recepção pelos sistemas.
O resultado dessa análise, no entanto, trata-se de etapa posterior, o qual poderá
ser contestado pela contribuinte, da mesma forma que a presente, sendo-lhe
garantido amplo direito ao contraditório.
Além do mais, tais argumentos de forma alguma caracterizam-se como ausência
de previsão da hipótese de restituição no programa PER/DCOMP ou falha no
programa que impeça sua geração, nos termos do art. 165, § 1o da IN RFB no
1.717/2017, que, em verdade, não existem, como restou demonstrado neste
voto.
Uma vez feita a transmissão do novo pedido de restituição segundo o procedimento
correto, eventual negativa abriria para o contribuinte a oportunidade de apresentar Manifestação
de Inconformidade, oportunidade em que aduziria as razões e provas capazes de certificar o seu
direito.
Pelo exposto, uma vez não comprova a exigência do art. 165 da IN RFB no
1.717/2017 em relação a apresentação do pedido de restituição ora analisado, mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando a nulidade arguida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 442
DF CARF MF
Original